Tribunal: TJES
Processo: 5016743-30.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada em face de condenação do requerente como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa.
O requerente alega: (i) indevida valoração de maus antecedentes, pois a condenação utilizada transitou em julgado após os fatos (02/12/2013, enquanto o delito ocorreu em 11/09/2012); e (ii) indevida exasperação da pena-base, por ter o acórdão considerado circunstâncias inerentes ao tipo penal (abordagem sorrateira por trás da vítima).
Requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação com trânsito em julgado posterior ao fato pode ser considerada maus antecedentes para fins de elevação da pena-base; e
(ii) verificar se as circunstâncias do crime utilizadas para exasperar a pena-base configuram elementos inerentes ao tipo penal, tornando indevida a majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, tem caráter excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, falsidade probatória ou descoberta de novas provas. Não se presta à mera rediscussão de fundamentos já apreciados em apelação.

4- A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual reconhece que a revisão criminal somente é cabível, em matéria de dosimetria, diante de erro técnico manifesto, ausência de fundamentação, teratologia ou ilegalidade evidente (STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG; TJES, RvCr 5007482-46.2022.8.08.0000).

5- Consta do acórdão da Primeira Câmara Criminal (Apelação Criminal, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 14/06/2017) que a questão relativa à valoração dos antecedentes e às circunstâncias do crime já foi expressamente apreciada, com fundamentação concreta, sendo fixada a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão.

6- Segundo entendimento consolidado do STJ, condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem configurar maus antecedentes para fins de dosimetria da pena (AgRg no AREsp 2.675.425/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJe 26/8/2025).

7- Não se verificando qualquer ilegalidade, teratologia ou erro técnico na fixação da pena, e ausentes novos elementos de prova, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal não é meio adequado para rediscutir dosimetria da pena já apreciada em apelação, salvo diante de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

2- É legítima a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior ao crime em exame, ainda que com trânsito em julgado posterior.

3- Circunstâncias do crime devidamente motivadas e baseadas em elementos concretos não configuram violação ao art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024, DJe 14/05/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.675.425/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJe 26/08/2025.

TJES, RvCr n. 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/02/2023.

TJES, RvCr n. 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016743-30.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS LOUZADA SABINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada em face de condenação do requerente como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias-multa.
O requerente alega: (i) indevida valoração de maus antecedentes, pois a condenação utilizada transitou em julgado após os fatos (02/12/2013, enquanto o delito ocorreu em 11/09/2012); e (ii) indevida exasperação da pena-base, por ter o acórdão considerado circunstâncias inerentes ao tipo penal (abordagem sorrateira por trás da vítima).
Requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação com trânsito em julgado posterior ao fato pode ser considerada maus antecedentes para fins de elevação da pena-base; e
(ii) verificar se as circunstâncias do crime utilizadas para exasperar a pena-base configuram elementos inerentes ao tipo penal, tornando indevida a majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, tem caráter excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, falsidade probatória ou descoberta de novas provas. Não se presta à mera rediscussão de fundamentos já apreciados em apelação.

4- A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual reconhece que a revisão criminal somente é cabível, em matéria de dosimetria, diante de erro técnico manifesto, ausência de fundamentação, teratologia ou ilegalidade evidente (STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG; TJES, RvCr 5007482-46.2022.8.08.0000).

5- Consta do acórdão da Primeira Câmara Criminal (Apelação Criminal, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 14/06/2017) que a questão relativa à valoração dos antecedentes e às circunstâncias do crime já foi expressamente apreciada, com fundamentação concreta, sendo fixada a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão.

6- Segundo entendimento consolidado do STJ, condenações por fatos anteriores ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem configurar maus antecedentes para fins de dosimetria da pena (AgRg no AREsp 2.675.425/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJe 26/8/2025).

7- Não se verificando qualquer ilegalidade, teratologia ou erro técnico na fixação da pena, e ausentes novos elementos de prova, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal não é meio adequado para rediscutir dosimetria da pena já apreciada em apelação, salvo diante de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

2- É legítima a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior ao crime em exame, ainda que com trânsito em julgado posterior.

3- Circunstâncias do crime devidamente motivadas e baseadas em elementos concretos não configuram violação ao art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024, DJe 14/05/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.675.425/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJe 26/08/2025.

TJES, RvCr n. 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/02/2023.

TJES, RvCr n. 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se revisão criminal ajuizada por
MARCOS VINICIUS LOUZADA SABINO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004482-28.2013.8.08.0069, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração indevida dos maus antecedentes já

que o trânsito em julgado da condenação utilizada ocorreu em 02 de dezembro de 2013, ou seja, mais de um ano após a data dos fatos. Alega ainda que as circunstâncias do crime descritas no julgado (abordado a vítima sorrateiramente, por trás) são elementos inerentes ao próprio tipo penal do roubo. Assim, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.

Liminar indeferida (id. 16395257).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16625358).

Eis o breve relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MARCOS VINICIUS LOUZADA SABINO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0004482-28.2013.8.08.0069, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que houve a valoração indevida dos maus antecedentes já

que o trânsito em julgado da condenação utilizada ocorreu em 02 de dezembro de 2013, ou seja, mais de um ano após a data dos fatos. Alega ainda que as circunstâncias do crime descritas no julgado (abordado a vítima sorrateiramente, por trás) são elementos inerentes ao próprio tipo penal do roubo. Assim, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto.

Liminar indeferida (id. 16395257).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16625358).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Primeira Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Ney Batista Coutinho, julgado em 14/06/2017:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - AFASTADA - PENA-PECUNIÁRIA - REGIME INICIAL FECHADO - PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente se justifica a exasperação da pena-base quando presentes elementos concretos para tanto.

Por deter o réu somente uma condenação anterior aos fatos, bem como por o trânsito em julgado ter se dado em data posterior a conduta ora analisada, afasta-se a agravante de reincidência.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção estabelecida.

Mantém-se o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, do CP e já em observância do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, mormente diante do quadro de reiteração delitiva por parte do réu.

Por se encontrar a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser a mesma conservada inalterada, mormente por ser um dos efeitos da condenação quanto a réu que permaneceu preso durante toda a instrução.

Não se concede os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, por entender que o mesmo não preenche os requisitos previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, notadamente se levado em consideração que se encontra patrocinado por causídico particular, não sendo demais destacar que o Juiz da Execução poderá aferir a real condição financeira do recorrente e, constatando o estado de pobreza, conceder-lhe o benefício.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a pena-base foi redimensionada para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, sendo mantida a valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Na oportunidade, a Colenda Câmara entendeu que
“o réu foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), tendo o magistrado, ao elaborar a dosimetria, estabelecido a pena-base do delito em 7 (sete) anos de reclusão com espeque em elementos eminentemente genéricos ou desprovidos de comprovação nos autos, à exceção dos maus antecedentes (certidão de fl. 27) e das circunstâncias do crime (abordado a vítima sorrateiramente, por trás, sem que a mesma pudesse esboçar reação, e ainda já tarde da noite, quando a vítima voltava para casa, estando a rua vazia)”.

Restou consignado ainda que
“malgrado o réu possuísse 3 (três) condenações transitadas em julgado, somente uma é anterior aos fatos aqui analisados que são datados de 11 de setembro de 2012, qual seja, a Guia de Execução nº 156288, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 331, do CP, por fato perpetrado em 27 de dezembro de 2009 com trânsito em julgado em 2 de dezembro de 2013, sendo, por tal razão, plenamente plausível a utilização para configuração de maus antecedentes”.
Por tais razões, também foi afastada a agravante da reincidência e fixada a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, condenações por fatos anteriores ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas maus antecedentes para fins de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
(AgRg no AREsp n. 2.675.425/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025), sendo este o caso dos autos.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.